Tribunal: TJSP
Processo: 0010070-24.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de ausência de dolo – Impossibilidade – Desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa – Não cabimento – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de ausência de dolo – Impossibilidade – Desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa – Não cabimento – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes das testemunhas - Tipicidade da conduta - Responsabilização inevitável – Pena bem dosada - Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Apelo desprovido.